Tribunal: STF
Processo: HC 84833
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. APROPRIAÇÃO
   INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO
   CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. QUESTÃO DE ORDEM.
A
   superveniência de sentença absolutória prejudica, ante a perda de
   objeto, a continuidade do exame da ilegalidade suscitada.
Habeas corpus prejudicado.